Tribunal: CARF
Processo: 14033.000272/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000272/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.481 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
VERSATIL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007, 2008
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. RFB.
COMPENSAÇÃO. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 24.
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição
de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
PER/DCOMP.
CRÉDITO
NÃO
SE
REFERE
A
TRIBUTOS
E
CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRADOS PELA RFB. NÃO DECLARADO.
MULTA. COMPROVAÇÃO DE FALSIDADE. DESNECESSIDADE.
Não há necessidade de comprovação de falsidade no preenchimento do
PER/DCOMP para a configuração da hipótese da multa regulamentar, no caso
de compensação considerada não declarada em razão de crédito que não se
refira a tributos administrados pela RFB.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
DE
PETIÇÃO.
SÚMULA CARF No 02. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da alegação de que a imposição de multa viole o direito de
petição previsto no artigo 5o da Constituição Federal em razão do disposto na
Súmula CARF no 02, que veda a apreciação de inconstitucionalidade de norma
legal tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000272/2009-83
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000272/2009-83

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de lançamento de ofício de multa isolada no montante
original
de
R$
78.574,98
em razão da apresentação de diversos Pedidos de
Restituição/Ressarcimento e Declarações de Compensação – PER/DCOMP por meio dos quais a
contribuinte em epígrafe formalizou crédito perante a União em decorrência de empréstimo
compulsório sobre energia elétrica.
De acordo com os autos de infração, a contribuinte apresentou os seguintes
PER/DCOMP:
0 sujeito passivo efetuou compensação indevida de débitos nos PER/DCOMP de
n°12363.95972.140607.1.3.04-0038,
24795.61097.030907.1.7.04-0573,
03194.10885.190607.1.3.04-1179,
7469.63544.030907.1.7.04-0489,
25251.34112.200707.1.3.04-3930,
07971.98816.030907.1.7.04-
0405,11932.87008.290807.1.3.04-9232,
40857.32171.030907.1.7.04-4045,
35786.00195.030907.1.3.04-3950,
26547.65965.140907.1.3.04-0641,
10814.62628.151007.1.3.04-7899,
30481.20820.141107.1.3.04-0484,
29205.28908.141207.1.3.04-7803, 41269.44559.150108.1.3.04-3840, conforme processo
administrativo de n° 10166.005681/2007-48.
Conforme mencionado pela autoridade fiscal, os PER/DCOMP em questão são
controlados no processo no 10166.005681/2007-48. Naquele processo, foi lavrado Despacho
Decisório por meio do qual a autoridade fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Brasília – DRF/BSA considerou as compensações como não declaradas. Cito a ementa do
despacho:
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS
PELA
RFB
x TÍTULO
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO
SOBRE
ENERGIA
ELÉTRICA.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Não tem amparo legal a compensação de débitos de tributos ou de contribuições
administrados pela RFB com valor relativo a titulo de crédito decorrente de empréstimo
compulsório sobre energia elétrica, por este não ser administrado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000272/2009-83

Inconformada com o lançamento de ofício a contribuinte impugnou o auto de
infração. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de piso que
resume as alegações lançadas pela impugnante:
Cientificada em 22/06/2009 (fl. 18), em sede de impugnação protocolada em
20/07/2009 a contribuinte alega, em síntese, que:
a) Quanto à IN 600/2005, a mesma, por não ser lei em sentido formal, não pode prever
aplicação de penalidade ao contribuinte;
b) Para que seja feita a aplicação da multa prevista no art. 18, § 2° da Lei 10.833/2003,
impõe-se que fisco comprove a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo;
c) No caso em epígrafe, não houve qualquer comprovação da falsidade da declaração
apresentada pela Impugnante;
d) A contribuinte apresentou pedido de compensação e crédito resultante do empréstimo
compulsório sobre energia elétrica e teve o seu pleito negado sob a alegação de que o
empréstimo compulsório sobre energia elétrica não teria sido administrado pela
Secretaria da Receita Federal.
e) A multa a que se refere o art. 18, § 2° da Lei 10.833/2003 é aplicável em relação à
compensação considerada não homologada, o que não foi o caso da compensação
apresentada pela contribuinte.
f) A compensação apresentada pela contribuinte foi considerada não declarada
indevidamente.
g) Foi a Receita Federal que administrou a utilização do empréstimo compulsório sobre
a energia elétrica, inclusive fiscalizando sua utilização.
Apresenta documentos e requer seja julgado improcedente o auto de infração resultante
do MPF n° 0110100/00671/08.
A impugnação foi julgada improcedente. O Acórdão no 03-51.379 da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB, ora vergastado, recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
EXIGÊNCIA DE MULTA ISOLADA COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA
Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado
quando a compensação for considerada não declarada (hipótese em que o tributo não é
administrado pela RFB).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em apertada síntese, a autoridade julgadora concluiu que a multa ora sob análise é
devida quando se configurar a hipótese de compensação não declarada, de acordo com a dicção
do artigo 18, § 4o, da Lei no 10.833/2003, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000272/2009-83

Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, a contribuinte apresentou as seguintes alegações:
- A Secretaria da Receita Federal do Brasil teria administrado o empréstimo
compulsório sobre energia elétrica: sendo a RFB a responsável pela administração do tributo, a
compensação não poderia ter sido considerada não declarada. Para demonstrar sua tese, a
contribuinte mencionou diversos dispositivos do decreto no 68.419/71, conforme segue:

[...]
- A imposição de multa em razão da simples negativa do pedido de
compensação violaria o direito de petição: segundo a recorrente, uma vez que não teria havido
falsidade ou ma-fé, a simples negativa ao direito creditório pleiteado não poderia dar azo à
imposição de multa sob pena de violar o direito de petição previsto no artigo 5o, inciso XXXIV,
“a” da Constituição Federal;
Ao final, a contribuinte pediu o cancelamento integral do auto de infração.
Era o que havia a relatar.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000272/2009-83

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto no relatório, trata-se da imposição de multas regulamentares em
razão de as compensações veiculadas por meio de DCOMP terem sido consideradas não
declaradas porque o crédito advinha de empréstimo compulsório sobre energia elétrica. Vale
salientar, no entanto, que as questões aduzidas pela recorrente na peça de defesa são
eminentemente de direito e não factuais, uma vez que os fatos estão pacificamente estabelecidos
nos autos.
O primeiro ponto questionado é se a legislação de regência do empréstimo
compulsório sobre energia elétrica atribuía à Secretaria da Receita Federal a administração do
tributo. O segundo ponto é se a imposição da multa ora combatida exigia na época dos fatos a
comprovação de falsidade ou má-fé no preenchimento do PER/DCOMP, ou se bastava a
configuração da hipótese de compensação não declarada. E a terceira é a violação do direito de
petição de estatura constitucional.
Passo a analisar cada um desses pontos.
Administração do empréstimo compulsório sobre energia elétrica.
Inicialmente, vale lembrar que o empréstimo compulsório em questão foi criado
pela Lei no 4.156, de 28/11/1962, cujo artigo 4o previa:
Art. 4o Até 30 de junho de 1965, o consumidor de energia elétrica tomará obrigações
da ELETROBRÁS, resgatáveis em 10 (dez) anos, a juros de 12% (doze por cento) ao
ano, correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor de suas contas. A partir de 1o de
julho de 1965, e até o exercício de 1968, inclusive, o valor da tomada de tais obrigações
será equivalente ao que fôr devido a título de impôsto único sôbre energia elétrica.
(Redação dada pela Lei no 4.676, de 16.6.1965) (Vide Lei no 5.073, de 1966) (Vide
Decreto-lei no 1.089, de 1970)
§ 1o O distribuidor de energia elétrica promovera a cobrança ao consumidor,
conjuntamente com as suas contas, do empréstimo de que trata êste artigo, e
mensalmente o recolherá, nos prazos previstos para o impôsto único e sob as
mesmas penalidades, em agência do Banco do Brasil à ordem da ELETROBRÁS
ou diretamente à ELETROBRÁS, quando esta assim determinar. (Redação dada pela
Lei no 5.073, de 1966)
§ 2o O consumidor apresentará as suas contas à Eletrobrás e receberá os títulos
correspondentes ao valor das obrigações, acumulando-se as frações até totalizarem
o valor de um título, cuja emissão poderá conter assinaturas em fac-simile. (Redação
dada pela Lei no 4.364, de 22.7.1964)
§ 3o É assegurada a responsabilidade solidária da União, em qualquer hipótese, pelo
valor nominal dos títulos de que trata êste artigo.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000272/2009-83

§ 4o O empréstimo referido neste artigo não poderá ser exigido dos consumidores
discriminados no § 5o do artigo 4o, da Lei no 2.308 de 31 de agôsto de 1954 e dos
consumidores rurais. (Parágrafo incluído pela Lei no 4.364, de 22.7.1964)
§ 5o (Revogado pela Lei no 5.824, de 1972)
§ 6o (Revogado pela Lei no 5.073, de 18.8.1966)
§ 7o As obrigações a que se refere o presente artigo serão exigíveis pelos titulares das
contas de energia elétrica, devidamente quitadas, permitindo-se a êstes, até 31 de
dezembro de 1969, apresentarem à ELETROBRÁS contas relativas a até mais de
duas ligações, independentemente da identificação dos respectivos titulares. (Redação
dada pelo Decreto-lei no 644, de 23.6.1969)
§ 8o Aos débitos resultantes do não recolhimento, do empréstimo referido neste artigo,
aplica-se a correção monetária na forma do art. 7o da Lei no 4.357, de 16 de julho de
1964 e legislação subseqüente. (Incluído pelo Decreto-lei no 644, de 23.6.1969)
§ 9o A ELETROBRÁS será facultado proceder à troca das contas quitadas de
energia elétrica, nas quais figure o empréstimo de que trata êste artigo, por ações
preferenciais, sem direito a voto. (Incluído pelo Decreto-lei no 644, de 23.6.1969)
§ 10. A faculdade conferida à ELETROBRÁS no parágrafo anterior poderá ser exercida
com relação às obrigações por ela emitidas em decorrência do empréstimo referido
neste artigo, na ocasião do resgate dos títulos por sorteio ou no seu vencimento.
(Incluído pelo Decreto-lei no 644, de 23.6.1969)
§ 11. Será de 5 (cinco) anos o prazo máximo para o consumidor de energia elétrica
apresentar os originais de suas contas, devidamente quitadas, à ELETROBRÁS,
para receber as obrigações relativas ao empréstimo referido neste artigo, prazo êste
que também se aplicará, contado da data do sorteio ou do vencimento das obrigações,
para o seu resgate em dinheiro. – grifei.
No dispositivo legal acima, vê-se que o empréstimo compulsório tinha como
contrapartida a aquisição de obrigações da Eletrobrás. Os valores pagos pelos consumidores
eram recolhidos à ordem da Eletrobrás ou diretamente a ela. Os consumidores deveriam
apresentar as contas à Eletrobrás para receber os títulos correspondentes às obrigações. A
Eletrobrás poderia trocar os direitos às obrigações por ações preferenciais.
A regulamentação do empréstimo compulsório sobre energia elétrica foi feita por
meio do Decreto no 68.419, de 26/03/1971, que foi mencionado pela recorrente na peça de
defesa. As normas atinentes ao empréstimo compulsório encontram-se nos artigos 48 e
seguintes, que compõem o Título III – Do Empréstimo Compulsório em favor da Eletrobrás.
Na regulamentação, determinou-se que a arrecadação seria feita pelos
distribuidores de energia elétrica e o produto da arrecadação seria destinado à Eletrobrás. A
Assembleia Geral da Eletrobrás deveria aprovar a emissão das obrigações correspondentes aos
empréstimos compulsórios, conforme destaques abaixo:
Art 48 O empréstimo compulsório em favor da ELETROBRÁS, exigível até o
exercício de 1973, inclusive, será arrecadado pelos distribuidores de energia elétrica
aos consumidores, em importância equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do
valor do consumo, entendendo-se êste como o produto do número de quilowatts-hora
consumidos, pela tarifa fiscal a que se refere o art. 5o dêste Regulamento.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000272/2009-83

Parágrafo único. O empréstimo de que trata êste artigo não incidirá sôbre o
fornecimento de energia elétrica aos consumidores residenciais e rurais.
Art 49. A arrecadação do empréstimo compulsório será efetuada nas contas de
fornecimento de energia elétrica, devendo delas constar destacadamente das demais, a
quantia do empréstimo devido.
Parágrafo único A ELETROBRÁS emitirá em contraprestação ao empréstimo
arrecadado nas contas emitidas até 31 de dezembro de 1966, obrigações ao
portador, resgatáveis em 10 (dez) anos a juros de 12% (doze por cento) ao ano. As
obrigações correspondentes ao empréstimo arrecadado nas conta emitidas a partir
de 1o (primeiro) de janeiro de 1967 serão resgatáveis em 20 (vinte) anos, a juros de
6% (seis por cento) ao ano, sôbre o valor nominal atualizado por ocasião do respectivo
pagamento, na fôrma prevista no art. 3o da Lei número 4.357, de 16 de julho de 1964,
aplicando-se a mesma regra, por ocasião do resgate, para determinação do respectivo
valor e adotando-se como têrmo inicial para aplicação do índice de correção, o primeiro
dia do ano seguinte àquele em que o empréstimo fôr arrecadado ao consumidor.
Art 50. As contas de fornecimento de energia elétrica deverão trazer breve informação
sôbre a natureza do empréstimo, e o esclarecimento de que, uma vez quitadas,
constituirão documento hábil para o recebimento, pelos seus titulares, das
correspondentes obrigações da ELETROBRÁS.
[...]
Art 62. As obrigações terão o seu valor nominal aprovado pela Assembléia Geral
da ELETROBRÁS que autorizar a respectiva emissão, sendo-lhe facultado fazê-lo
em séries de diferentes valôres, dentro do mesmo ano, caso em que cada série será
identificada por uma letra, seguida do ano da emissão.
Art 63. Fica assegurada a responsabilidade solidária da União, em qualquer hipótese
pelo valor nominal dos títulos a que se refere o artigo anterior. - grifei
Da legislação supramencionada, pode-se concluir que a administração do
empréstimo compulsório era integralmente feita pela Eletrobrás. Afinal, os valores eram
arrecadados pelos distribuidores de energia elétrica, os valores eram destinados à Eletrobrás e
esta se responsabilizava pelo resgate dos títulos privados por ela emitidos.
Nem mesmo a responsabilidade solidária relativa ao título privado emitido pela
Eletrobrás prevista no artigo 62 do Decreto acima transcrito altera o contexto. Afinal, trata-se de
obrigação de natureza diversa da tributária e, de qualquer forma, absolutamente fora da
administração da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Com essa breve incursão pela legislação de regência do empréstimo compulsório,
é de se rechaçar, portanto, a alegação da recorrente de que o empréstimo compulsório sobre
energia elétrica seria administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A interpretação aqui esposada tem encontrado eco na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, conforme se pode observar no REsp no 952.336-RN, cuja ementa reproduzo
abaixo:
MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO ELETROBRÁS.
TÍTULOS. COMPENSAÇÃO. PEDIDO. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000272/2009-83

I - Trata-se de mandado de segurança impetrado por empresa com o objetivo de que seja
apreciado, pela Secretaria da Receita Federal, seu pedido de Manifestação de
Inconformidade relativo à restituição e compensação de tributos, tendo em mira
obrigações da ELETROBRÁS - empréstimo compulsório.
II - A Secretaria da Receita Federal não é o órgão responsável pela administração
do referido empréstimo compulsório e, por tal razão, não tem competência para
análise de tal pedido, no que o acórdão recorrido, reformando a decisão monocrática
para conceder a ordem impetrada, violou o artigo 24, do Decreto no 70.235/72 e artigo
74, da Lei no 9.430/96.
III - Recurso provido. – grifei.
No mesmo diapasão, a matéria encontra-se pacificada no seio deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais por meio da Súmula CARF no 24, verbis:
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, neste ponto, é de se negar provimento ao recurso voluntário da
contribuinte.
Necessidade de comprovação de falsidade para a imposição da multa.
No auto de infração, a autoridade fiscal enquadrou as multas aplicadas nos
seguintes dispositivos legais:
Art. 18 da Lei n° 10.833/03, com redação dada pelas Leis n°s 11.051/04 e 11.196/05
e pelo art. 18 da Medida Provisória n° 351/07 .;
Art. 18 da Lei n° 10.833/03, com redação dada pelas Leis n's 11.051/04 e 11.196/05 e
pelo art. 18 da Lei n° 11.488, de 15 junho de 2007.
Considerando que os fatos jurídicos tributários em questão ocorreram entre
06/2007 e 01/2008, é preciso examinar o texto legal em vigor no período.
O caput do artigo 18 da Lei no 10.833/03 tinha a seguinte redação dada pela
Medida Provisória no 351, de 22/01/2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488, de
15/06/2007:
Art.18.O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
Portanto, o caput do dispositivo legal exigia, na época dos fatos jurídicos sob
análise, a comprovação da falsidade ne declaração para que se configurasse a hipótese de
aplicação da multa conforme o artigo 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Entretanto, o parágrafo 4o do dispositivo, a meu juízo, introduz uma outra hipótese
de aplicação de multa. A hipótese da compensação ser considerada não declarada. Vejamos o
texto normativo conforme a redação dada pela MP no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000272/2009-83

§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada
nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) - grifei
Ora, veja-se que o legislador consignou que a multa também seria aplicada na
hipótese de compensação considerada não declarada, A redação não deixa dúvida de que se trata
de uma nova hipótese, distinta daquela prevista no caput do artigo.
Reforça a tese aqui esposada a previsão de duplicação da multa de ofício no caso
de comprovação da ocorrência de sonegação, fraude ou conluio conforme o disposto no § 1o, do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996, que remete para os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Ora,
se houvesse a necessidade de comprovar a ocorrência de falsidade para a imposição da multa
básica, não faria sentido duplicar o percentual da multa caso comprovada a sonegação e a fraude,
que são condutas, no mais das vezes, que envolvem falsidade. A conclusão inescapável é que a
falsidade somente seria parte do tipo no caso de duplicação da multa de ofício.
Portanto, considerando o critério material da regra matriz de imposição da multa,
tenho que não seja necessário comprovar a falsidade no preenchimento do PER/DCOMP.
Assim, considerando, como exposto acima, que o empréstimo compulsório sobre
energia elétrica não era administrado pela RFB e que não competia a esta a restituição de valores
de obrigações da Telebrás, penso que se aplique ao caso o disposto no artigo 74, § 12, II, “e”, da
Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
[...]
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.
[...] - grifei
Vale também destacar que a decisão administrativa de considerar as
compensações como não declaradas é o objeto do processo no 10166.005681/2007-48. Portanto,
aqui não se está a rever a decisão que foi tomada naquele processo, mas, tão somente,
examinando os efeitos daquela decisão em relação à configuração da hipótese de imposição de
multa, que é a matéria do presente feito.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000272/2009-83

Em suma, neste tópico, entendo que as compensações foram corretamente
consideradas como não declaradas e não há necessidade de se comprovar a falsidade ou a má-fé
no preenchimento do PER/DCOMP para que se configure a hipótese de imposição da multa.
Assim, também neste ponto é de se negar provimento ao recurso voluntário.
Direito de petição.
Conforme relatado, a recorrente pugnou pelo afastamento da aplicação da multa
em razão de violação do direito de petição previsto no artigo 5o, XXXIV, da Constituição
Federal, verbis:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e
esclarecimento de situações de interesse pessoal;
Sobre esta matéria, contudo, os julgadores administrativos carecem de
competência para se manifestar conforme dicção da Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ficou assente neste voto que entendo que a norma legal determina a aplicação da
multa ora combatida. Assim, além da súmula acima, vale mencionar que também descabe deixar
de aplicar a norma legal cogente por força do disposto no artigo 62 do Regimento Interno do
CARF – RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
Desta forma, não há como conhecer da alegação de inconstitucionalidade da
norma legal de imposição de multa aduzida pela recorrente.
A tese aqui esposada alinha-se aos precedentes desta Turma, conforme se pode
observar nos seguintes julgados, cujas ementas são reproduzidas na parte que interessa:
MULTA ISOLADA COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CABIMENTO.
Possível a aplicação de multa quanto ao descumprimento de norma impeditiva de
apresentação de crédito não permitido em norma. Utilização de crédito vedado implica
em considerar não declarada a compensação e em consequente aplicação de multa
punitiva pelo descumprimento da legislação.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.481 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000272/2009-83

COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. MULTA ISOLADA.
APLICABILIDADE. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO.
Considerada não declarada a compensação cm face de pretensão de utilização de
créditos advindos de obrigações da Eletrobrás, cabível a aplicação d a multa isolada, no
percentual de 75%, sendo impingida a multa qualificada de 150% somente na hipótese
de ser caracterizado o evidente intuito de fraude, que não pode ser presumida em função
apenas da natureza da matéria. (Acórdão CARF no 1401-003.594, de 17/07/2019)

MULTA ISOLADA COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CABIMENTO.
Possível a aplicação de multa quanto ao descumprimento de norma impeditiva de
apresentação de crédito não permitido em norma. Utilização de crédito vedado implica
em considerar não declarada a compensação e em consequente aplicação de multa
punitiva pelo descumprimento da legislação.
PERCENTUAL DA MULTA ISOLADA APLICADA. FRAUDE CARACTERIZADA.
Nos casos de aplicação de multa isolada quanto caracterizada a fraude cometida pelo
contribuinte, cabe a aplicação de multa em dobro em face da fraude. (Acórdão CARF no
1401-003.593, de 17/07/2019)

Conclusão.
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital